Tribunal: TJMT
Processo: 1006954-50.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a ação de embargos à execução, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à tempestividade do pedido de parcelamento das custas e à alegada prematuridade da sentença extintiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
A alegação de que o acórdão não destacou a data do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não configura omissão relevante, pois a decisão foi proferida antes da sentença extintiva, sendo irrelevante a data específica do trânsito em julgado para o desfecho do caso.
Não há contradição ou obscuridade na conclusão de que o pedido de parcelamento das custas, formulado apenas após a sentença, configurou inovação recursal, sendo inviável o seu conhecimento pelo juízo, sob pena de supressão de instância.
A tese de prematuridade da sentença extintiva e a tempestividade do pedido de parcelamento das custas não foram objeto do acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.
O embargante busca, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, salvo em casos excepcionais, quando verificado erro material ou um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça antes da sentença extintiva torna irrelevante a data do trânsito em julgado para a análise da questão.
O pedido de parcelamento das custas processuais, formulado apenas após a sentença, configura inovação recursal e não pode ser conhecido pelo juízo, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006954-50.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELO DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a ação de embargos à execução, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à tempestividade do pedido de parcelamento das custas e à alegada prematuridade da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A alegação de que o acórdão não destacou a data do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não configura omissão relevante, pois a decisão foi proferida antes da sentença extintiva, sendo irrelevante a data específica do trânsito em julgado para o desfecho do caso.

Não há contradição ou obscuridade na conclusão de que o pedido de parcelamento das custas, formulado apenas após a sentença, configurou inovação recursal, sendo inviável o seu conhecimento pelo juízo, sob pena de supressão de instância.

A tese de prematuridade da sentença extintiva e a tempestividade do pedido de parcelamento das custas não foram objeto do acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

O embargante busca, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, salvo em casos excepcionais, quando verificado erro material ou um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça antes da sentença extintiva torna irrelevante a data do trânsito em julgado para a análise da questão.

O pedido de parcelamento das custas processuais, formulado apenas após a sentença, configura inovação recursal e não pode ser conhecido pelo juízo, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1000391-27.2020.8.11.0107
.

EMBARGANTE:
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto p
or

Ana Maria Garcia Ribeiro
,
contra o acórdão (id
2
69227271
) que
negou provimento ao seu recurso
de apelação, em face do
embargado,
Banco do Brasil S/A
,
para
manter a
sentença que
extinguiu a ação de embargos à execução, sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

A embargante alega, em síntese, que
o acórdão vergastado
foi

obscuro,
omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões recursais
,
a embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão, ao não destacar que a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1025713-74.2023.8.11.0000, que indeferiu a gratuidade de justiça, somente transitou em julgado em 02/04/2024.

Além disso, sustenta que existe contradição interna e obscuridade no acórdão, pois seria um contrassenso postular o parcelamento das custas processuais enquanto ainda se aguardava o julgamento do recurso que almejava exatamente a gratuidade de justiça.

A embargante argumenta que a sentença que extinguiu a ação por ausência de recolhimento das custas, enquanto ainda tramitava o recurso que almejava a gratuidade de justiça, foi prematura.

Aduz também que o pedido de parcelamento das custas processuais durante o trâmite do recurso no qual se postulava os benefícios da assistência judiciária não pode ser considerado intempestivo.

Ao final, a embargante requer o provimento dos embargos de declaração para que seja esclarecido o julgado, notadamente sobre a tempestividade do pedido de parcelamento das custas processuais, enquanto ainda pendente de julgamento final (trânsito em julgado) o recurso interposto à decisão que indeferiu na origem a gratuidade postulada.

O recorrido apresentou contrarrazões (
id
273238856
)
, pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração, alegando que a embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuidam-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
Ana Maria Garcia Ribeiro
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu a ação de embargos à execução, sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão embargada, não se prestando para a rediscussão dos fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que a embargante não logrou êxito em apontar qualquer obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Com efeito, a alegação de que o acórdão não destacou a data em que transitou em julgado a decisão do Agravo de Instrumento no 1025713-74.2023.8.11.0000 não configura omissão apta a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

Isso porque, conforme consta expressamente no acórdão embargado, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferida em momento anterior à prolação da sentença que extinguiu o feito, sendo irrelevante a data específica do trânsito em julgado para a análise da questão.

Ademais, não se verifica contradição ou obscuridade no entendimento de que o pedido de parcelamento das custas processuais, formulado apenas após a sentença, configurou inovação recursal.

Ora, se a embargante não formulou o referido pedido antes da prolação da sentença, não poderia o juízo conhecê-lo, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, o acórdão embargado está devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência pátria.

Ressalte-se, ainda, que a questão da prematuridade da sentença que extinguiu o feito, bem como da tempestividade do pedido de parcelamento das custas, não foi objeto de análise no acórdão embargado, de modo que não há omissão a ser sanada.

Portanto
, é
nítida a insatisfação d
o
embargante, que
inconformad
o
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

Como
é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese
do Fundo
embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Portanto, não se verificam os requisitos ensejadores dos embargos de declaração, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos, mantendo
incólume
a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025